Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVAS. REVELIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que não verificada nenhuma das hipóteses do §1o, artigo 489, CPC: cotejados fatos e provas, conferida solução à lide com base em livre convencimento motivado (artigo 371, CPC), lançadas as razões de decidir (artigo 93, IX, CF), julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor/apelado e decretada a revelia da ré/apelante sob o fundamento de intempestividade da contestação/reconvenção. Consequentemente, não analisados os pedidos feitos pela ré/apelante em petição apresentada fora do prazo legal, não há que se falar em omissão ou em cerceamento de defesa. A insurgência quanto ao decreto de revelia é ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. O prazo para apresentação de contestação, nos termos do art. 335, do CPC, é de 15 dias úteis. Embora a Defensoria Pública tenha requerido prazo em dobro, não apresentou contestação, e a parte passou a ser representada por advogado particular, ao qual não se aplica o prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC.
3. A habilitação da Defensoria Pública não suspende indefinidamente o prazo para defesa, tampouco a posterior constituição de advogado particular tem o condão de reabrir o prazo processual. O novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra, conforme o art. 346 do CPC.
4. O prazo de 15 dias úteis para contestação, contado a partir de 28/11/2024, consoante o artigo 231, inciso II do Código de Processo Civil, encerrou-se em 19/12/2024. Assim, intempestiva a contestação apresentada somente em 17/02/2025.
5. Recurso conhecido e não provido.